Tribunal: STF
Processo: Rcl 80336
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    MAYLA NUNES REGO e outro ajuizou reclamação constitucional contra decisão proferida pela Turma de Admissibilidade de Recurso Extraordinário da Turma Recursal Cível e Criminal do Estado da Bahia, nos autos do Processo n. 0017400-48.2019.8.05.0001, em que alega violação ao Tema n. 800 sem Repercussão Geral.



    Argumenta a parte autora que “trata-se de ação constitucional proposta, em face de acórdão que partiu de premissa fática e processual equivocada, atraindo a competência para a Presidência das Turmas Recursais o processamento e julgamento de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, aplicando Ex-Officio de forma imprópria o art. 1.042, caput do CPC/15 ao recurso vertical excepcional interposto, em face de suposta incidência do Tema n° 800 do STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão reclamada que alterou a natureza do recurso interposto e previsto no art. 1.042, endereçado aos Tribunais Superiores e alterou contrário legis, para o recurso previsto no art. 1.021, convertendo-o e julgando-o, endereçado ex-officio ao próprio órgão judicante, em flagrante ERROR IN PROCEDENDO” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Após, sustenta que “o entendimento adotado pelo acórdão impugnado, que atrai para si a competência de processar e julgar o Agravo em RE, sobre a correta ‘aplicação’ do precedente pelas instâncias ordinárias caberia unicamente ao STF. Não concordamos com esse posicionamento. Admiti-lo implicaria aceitar que a lei federal teria alterado e excluído as competências de processamento e julgamento do STF e do STJ para o exercício de admissibilidade dos recursos a eles direcionados, o que é inconstitucional” (fl. 11, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi ementada nos seguintes termos (e-doc. 26):



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO REJEITAR PEDIDO DE SUSTENÇÃO ORAL FIRMADO NO AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 2.026.533 -SP /92021/0385900-9) que compreendeu inexistir previsão legal e regimental para a realização de sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. 



    Aduz que “aqui aplica-se a hipótese de ERROR IN PROCEDENDO e ERROR IN JUDICANDO, não tendo realizado em sede de 02 (dois) acórdão de embargos de declaração e acórdão em agravo em recurso extraordinário o distinghishing, quando o magistrado conclui por procedimento processual equivocado, optando por não realizar a superação da tese exercendo o overruling, não exercendo juízo de retratação ou adequação” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Pleiteia o benefício da justiça gratuita. 



    Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o benefício da justiça gratuita. 



    Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.



    Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 27.05.2025, enquanto a presente reclamação foi protocolada em 02.06.2025, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    O pleito acerca de eventual desconstituição do trânsito em julgado deve ocorrer perante o Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente